Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705088-54.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARNUFO BENEVIDES SANTOS PRADO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ARNUFO BENEVIDES SANTOS PRADO DESPACHO Ante a desistência dos embargos aclaratórios (id 26063529), certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator